Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-40.2023.9.13.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 PETIÇÃO Processo n. 2000026-40.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000851-12.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/05/2023 Publicação: 16/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CERTEZA DA AÇÃO DO REQUERENTE – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Wander Fernandes Nogueira e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo ex-PM Wander Fernandes Nogueira, em razão de seu inconformismo com a decisão interlocutória que não conheceu do seu pedido na Ação Ordinária de Correção de Inexatidão Material em Sentença e Declaratória de Inexistência (Querela Nullitatis Insanabilis). Extrai-se dos autos que o recorrente ingressou nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para a qual ingressou em 17 de abril de 1987. Em 10 de agosto de 1999, foi excluído da PMMG, a bem da disciplina, com base no art. 154 da Lei n. 5.301/69 c/c o art. 30 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM). Verifica-se também dos autos que o recorrente foi denunciado à época pelo suposto cometimento do crime capitulado nos arts. 305 (7 vezes); 223, caput, e 243 c/c o art. 30, II, todos combinados com o art. 9º, II, “c”, todos do CPM. Em 10/10/2002, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou improcedente a acusação e absolveu os acusados nos termos do art. 439, letra "e", do CPPM, por insuficiência de prova para a condenação. Em 21/10/2002, a decisão transitou em julgado. A ação principal, que deu origem ao presente recurso, foi ajuizada, incialmente, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG, que, em decisão constante no Evento 1, DEC7, declinou da competência para a Vara Empresarial, da Fazenda Pública e Autarquias, de Registros Públicos e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Betim/MG. Esta última, por sua vez, declinou a competência para esta Justiça Militar (evento 1, DOC8). A ação foi recepcionada pelo Juízo da 2ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na oportunidade, o recorrente pugnou pela reconsideração da sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, na data de 10 de outubro de 2002 (Evento 1, DOC15), ao fundamento de que houve “inexatidão material” na mencionada decisão, razão pela qual requereu o provimento do pedido para alterar o fundamento utilizado para absolve-lo, ou seja, da alínea “e” para a alínea “c” do art. 439 do CPPM. Intimado, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do pedido (Evento n. 17). O magistrado a quo acolheu o parecer ministerial e não conheceu do pedido formulado pelo recorrente (Evento n. 19). Da mencionada decisão, percebe-se que o magistrado considerou que “após o trânsito em julgado, para se alterar uma sentença criminal na hipótese de erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento, seria necessária a propositura de uma revisão criminal.” Pontuou que o art. 551 do CPPM condiciona a propositura da ação no caso de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos, uma vez que o ex-militar foi absolvido à época. Irresignado com a decisão supra, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os fundamentos já utilizados na inicial. Disse que a decisão administrativa que o demitiu está eivada de nulidades e de erros materiais, já que foi julgado “sem qualquer defesa, sem qualquer produção de provas (documental, testemunhal e pericial), sem qualquer oportunidade de contraditar testemunhas de acusação, ou seja de forma imperialista, desumana e antijurídica, senão ditatorial, na promoção de tais atos”. Disse, ainda, que é contraditória a decisão condenatória exarada na esfera administrativa, uma vez que o recorrente foi absolvido na esfera criminal. Ponderou que, para atingir a repercussão na esfera administrativa, “a sentença penal absolutória terá a sua fundamentação tão somente quando da não existência do fato delituoso ou quando o agente público não foi o autor do crime”. Salientou que “a independência entre as instâncias é clara e precisa no meio da doutrina e da jurisprudência, uma vez que, podem estas comunicar-se ou não. De maneira que, a superveniência do decisório absolutório penal, atingirá o decisório administrativo, caso seja declarado a não existência do fato ou a não autoria do agente público.” Aduziu que, em razão da inexatidão material, diga-se, reiteradamente alegada, o provimento do pedido para alterar o fundamento utilizado na sentença, qual seja, da alínea “e” para a alínea “c” do art. 439 do CPPM, é medida que se impõe. Ao final, requereu: a) Os benefícios da justiça gratuita, de conformidade com a Lei 1060/50 e alterações posteriores, Arts.98 e 99 do CPC, eis que se trata de pessoa reconhecidamente pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 b) seja o presente recurso julgado procedente, para o fim de ser corrigida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado. c) seja o feito julgado, em face da desnecessidade de produção de provas em audiência, tendo em vista versar sobre matéria exclusivamente de direito, a teor transitado em julgado; d) seja dado ciência e ao douto representante do Ministério Público, se for necessário. f) seja corrigida a decisão que consta a capitulação da absolvição do Agravante do art. 439, alínea “e” do CPPM, calcada no comando sentencial mitigado, para o art. 386, alínea IV do CPP- estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. (redação dada pela lei 11.690/08). g) Deferimento de todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente prova oral, juntada posterior de novos documentos, oitiva do representante legal da causa. Encaminhados os autos à eminente Procuradora de Justiça, esta opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão exarada no Evento 19 dos Autos n. 2000851-12.2022.9.13.0002. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Segundo a construção doutrinária e jurisprudencial, a ação denominada de querela nullitatis insanabilis visa impugnar, a qualquer tempo, o julgado eivado de vício transrescisório (atacável além da previsão da ação rescisória, sem obediência a um prazo decadencial) relativo ao pressuposto de existência. A doutrina traz algumas importantes considerações. Observe-se: Casos de querela nullitatis No direito processual civil brasileiro, há duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada mesmo após o prazo da ação rescisória. É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 525, I, e art. 535, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vício transrescisório. O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, mas também por não estar sujeita a prazo e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória). Ambas, porém, são ações constitutivas. Convém anotar o seguinte: a ação rescisória, no direito brasileiro, permite a rescisão da sentença por motivos relacionados à sua validade (arts. 966, II e IV, p. ex.) e à sua justiça (art. 966, VI e VII, p. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ex.). Não é correto, assim, estabelecer uma relação de fidelidade entre a ação rescisória e a invalidade da decisão judicial. A querela nullitatis serve, porém, exclusivamente, à invalidação da sentença, nesses casos previstos; a sua sobrevivência, no direito brasileiro, restringe-se a tais casos. A ação rescisória absorveu as outras hipóteses da antiga querela nullitatis. Discute-se muito se é possível o ajuizamento de ação rescisória contra sentença nula, ou se ela somente cabe nos casos de sentença rescindível. É preciso admitir essa fungibilidade: decisão judicial com defeito transrescisório pode ser impugnada por ação rescisória, embora a recíproca não seja verdadeira - decisão judicial com vício rescisório só por ação rescisória pode ser impugnada. Em boa hora, o STJ, aplicando os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da duração razoável do processo, aproveitou os atos processuais já praticados no processo da ação rescisória inadequadamente proposta, converteu o procedimento em querela nullitatis e remeteu os autos ao juízo competente, em vez de determinar a extinção do processo sem exame do mérito. Não é possível, entretanto, a utilização da ação anulatória prevista no art. 966, §4°, CPC, que visa atingir o ato processual da parte. Não se trata de meio de impugnação de decisão judicial. (Didier JR, Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) Após analisar cuidadosamente os autos, verifico que o agravante pretende uma rediscussão do mérito da decisão que o demitiu, administrativamente, ao fundamento de que esta se encontra eivada de nulidade. A excepcionalidade de cabimento da ação de querela nullitatis insanabilis, no meu entendimento, não abrange a hipótese descrita pelo autor. Após o trânsito em julgado, para se alterar uma sentença criminal na hipótese de erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento, seria necessária a propositura de uma revisão criminal e não a ação denominada querela nullitatis. Assim, conforme destacou o magistrado na decisão guerreada, “o art. 551, do CPPM, condiciona a propositura da ação de revisão criminal no caso de sentença condenatória, o que não é caso dos autos”. Veja-se o que diz o mencionado artigo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, vale lembrar que o recorrente foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça, em sessão do dia 10/10/2002, nos termos do art. 439, letra "e", do CPPM, por insuficiência de prova para a condenação, conforme se nota da certidão constante do Evento n. 14 dos autos correlatos. Ademais, o agravante não trouxe qualquer fato novo capaz de subsidiar uma possível revisão criminal, mas tão somente argumentos e fundamentados baseados na insatisfação com sua demissão administrativa, por decisão transitada em julgado, exarada há mais de 20 (vinte) anos. Dessa forma, entendo que há flagrante descompasso no pedido formulado pelo agravante, razão pela qual não vejo como acolhê-lo. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão recorrida, contida no Evento n. 19, que não conheceu do pedido do agravante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator